Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717720-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, em face de suposta omissão da Col. Primeira Turma Recursal do Distrito Federal em apreciar pedido de extinção da punibilidade, por alegada abolitio criminis, referente à condenação do impetrante, não transitada em julgado, pela prática da contravenção penal do art. 65, da LCP. Alega o impetrante, em síntese, ter peticionado nos autos no 0005586-38.2017.8.07.0006 (2017.06.1.005698-6) e 0008609-89.2017.8.07.0006 (2017.06.1.008772-5) pela extinção da punibilidade das contravenções por ele praticadas, em razão de alegada abolitio criminis, haja vista a entrada em vigor da Lei 14.132/21, que revogou expressamente o art. 65, da LCP. Pede, então, a concessão da ordem para que sejam trancados ambos os processos. Diante do longo tempo decorrido, mas não configurada situação de urgência que justificasse o exame do pedido liminar, e considerando ainda que a competência para apreciação do pedido de extinção da punibilidade, no caso, é originariamente do Juízo impetrado, de onde emanaram os acórdãos confirmatórios das condenações, solicitei informações prévias, no prazo regimental, acerca do alegado na inicial. As informações foram prestadas pelo Presidente da 1a Turma Recursal, dando conta de que após a publicação do acórdão em Agravo Interno, o processo foi remetido ao Relator do acórdão em Apelação Criminal, o qual é competente para aplicar a novatio legis in mellius (ID 26292552). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26459786). É o breve relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que em 17/06/2021 o Relator dos processos no 0005586-38.2017.8.07.0006 e 0008609-89.2017.8.07.0006, proferiu decisões acerca dos pedidos de extinção da punibilidade do paciente. Confira-se: Em atenção ao despacho de ID 26241842, passo a análise da petição incidental do réu de ID 24732100, o qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito por extinção de punibilidade pela superveniência da Lei 14.132/21 a qual revogou o art. 65 do Decreto-Lei 3.688 (Lei de Contravenções Penais). De início, consigna-se que a revogação art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, abolitio criminis, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição, crime de stalking. Adequando-se a conduta praticada do réu na descrição típica do art. 147-A do CP, o que, na espécie, caracteriza-se a continuidade normativo-típica. Precedente: STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP. Assim, permanece inalterada a situação penal do agente, pois o caráter proibitivo da conduta permanece, porém com o deslocamento para outro tipo penal. Sendo apenas uma supressão formal da infração. Ademais, cabe salientar que a alteração legislativa apresenta outro tratamento à conduta praticada pelo agente, tornando-a, ainda, mais reprovável. Antes o que era uma contravenção penal, agora, é crime de perseguição com penas mais graves, aumento de pena e reclusão, efeitos esses não retroativos. Mas o fato continua típico, com mera alteração da topografia jurídico-legal da tipificação. Na espécie, não se verifica a extinção de punibilidade ante a continuidade normativo-típica. Portanto, indefiro o pedido formulado aos ID 24732100. Destarte, havendo pronunciamento da autoridade competente sobre o pleito defensivo, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator